Tribunal: CARF
Processo: 13609.720368/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720368/2015-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.916 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
VAIR DA SILVA COTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL. PAGAMENTO/PARCELAMENTO
EFETUADO APÓS O PRAZO.
A não regularização das pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional
no prazo regulamentar impede a inclusão nesse regime especial de tributação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o impedimento da opção da recorrente pelo regime do
SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Fortaleza (CE). Ao final, farei as complementações necessárias.
A formalização dos autos decorreu da apresentação de manifestação de inconformidade
pelo peticionante, fls. 11, em função do indeferimento à sua opção pelo regime
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720368/2015-85
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.916 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720368/2015-85

tributário simplificado estabelecido pela Lei Complementar no 123, de 2006, o Simples
Nacional, concernente ao ano-calendário 2013.
De acordo com o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, fls. 7, o
motivo da negação foi a constatação das seguintes pendências fiscais (texto
fotocopiado)

A data de registro do termo de indeferimento é de 09/02/2015, fls. 7, sendo o
contribuinte considerado cientificado 15 (quinze) dias após essa data. Em sua
contestação, fls. 11, apresentada em 09/03/2015, o contribuinte alega, em síntese:
a) Débito Código de Receita 5338 – foi pago no dia 29/01/2015.
b) Inscrição 6061101904805 – está parcelado conforme requerimento de parcelamento
protocolo no 06.1.13.00.1, em 12/01/2015, pago a 1a parcela em 07/01/2015, no valor de
R$ 727,12.

Em 13 de maio de 2016, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Fortaleza (CE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO
AO
SIMPLES
NACIONAL.
PAGAMENTO/PARCELAMENTO
EFETUADO APÓS O PRAZO.
A não regularização das pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional no
prazo regulamentar impede a inclusão nesse regime especial de tributação.

Cientificada (AR fls. 42) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
45/54, no qual reitera as alegações já suscitadas e requereu a juntada, em fase recursa, dos
DARF ́s e comprovante de recolhimento de fls. 51/54
Em 11 de agosto de 2020 esta turma, por meio da Resolução no 1402-001.141,
decidiu converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem informasse se os
DARF ́s juntados em fase recursal correspondiam à multa apontada como impedimento à opção
pelo simples nacional, bem como que seja confirmado, junto à Procuradoria da Fazenda
Nacional, se o parcelamento foi efetuado e, se positivo, quando foi quitada a primeira parcela,
manifestando-se por meio de relatório conclusivo. Em seguida, intimasse o contribuinte para,
querendo, se manifestar.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.916 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720368/2015-85

A Unidade de Origem elaborou o Despacho de Encaminhamento de fls. 69 no
qual concluiu:

Tendo em vista que não tinha sido juntada aos autos qualquer documento que
comprovasse a intimação do sujeito passivo sobre o resultado da diligência, bem como a
ausência de resposta quanto ao recolhimento de fls. 54, a turma, em 18 de março de 2021,
converteu novamente o processo em diligência, por meio da Resolução no 1402-001.372, nos
seguintes termos:
a) Esclarecer se, de acordo com os DARF ́s juntados às fls. 54 teria havido o
recolhimento do débito relativo a multa por ausência de DIPJ, os quais só foram
juntados em fase recursal;
b) Dê ciência ao contribuinte do teor e resultado da diligência para, querendo, se
manifestar

Em resposta a unidade de origem apresentou a manifestação de fls. 79, nos
seguintes termos:

2. Informo, também o resultado da diligência realizada pela SIMPMEI-EBEN-DEVAT
06- VR: Os DARF’s juntados às fls. 51 a 54, correspondem a um recolhimento no
código 5338, realizado em 29/01/2015, no valor de R$ 500,00, além de um
recolhimento no código 1345, realizado em 27/01/2016, no valor de R$ 500,00. De
acordo com os sistemas da RFB, há, ainda, um recolhimento no código 5338, realizado
em 27/01/2016, no valor de R$ 80,06. Conclui-se que o débito de código 5338 (DIPJ –
MULTA ATRASO/FALTA) indicado no Termo de Indeferimento da opção pelo
Simples Nacional foi liquidado através de dois recolhimentos: um recolhimento em
29/01/2015 e outro recolhimento em 27/01/2016

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.916 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720368/2015-85

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se de pedido de indeferimento de opção ao
Simples Nacional em razão da existência de débitos com a Fazenda Nacional, cuja exigibilidade
não estaria suspensa.
A Recorrente alegou, em sua impugnação, que o débito relativo à multa por atraso
na entrega da DIPJ teria sido pago e que o débito que gerou a inscrição em dívida ativa
6061101904805 teria sido parcelado.
A decisão recorrida, por sua vez, negou provimento com base das informações
constantes dos sistemas da RFB, nos seguintes termos:
Analisando a documentação apresentada pela requerente, bem como os dados
constantes dos sistemas dessa instituição fazendária, constata-se que:
a) Débito DIPJ-MULTAATRASO/FALTA – o recolhimento efetuado em 29/01/2015
amortizou R$ 436,94 do débito, restando saldo devedor de R$ 63,06 (fls. 19 a 20).
Único recolhimento sob o código 5338 até 06/02/2015 (fl. 23).
b) Inscrição 6061101904805 – Conforme Despacho de Encaminhamento constante da
fl. 22, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Sete Lagoas informa que “...
não consta nas ocorrências da inscrição 60611019048-05 registro de parcelamento
simplificado. Não estava com a exigibilidade suspensa em 31/01/2015”. A referida
inscrição foi extinta por pagamento em 10/03/2015. Essa informação está em
consonância com os dados do Sistema da Dívida Ativa – SIDA, abaixo reproduzida:

Com efeito, considerando-se que o prazo para sanar eventuais pendências impeditivas
para ingresso no Simples Nacional em 2015 foi até 06/02/2015, conforme Nota Técnica
Codac – Nota Simples Nacional no 001/2015, não há como acolher a pretensão da
defesa para opção por essa sistemática a partir de 1o de janeiro do referido ano. Em sua
defesa, alega a Recorrente que o débito apontado, já teria sido pago antes mesmo da
inscrição em dívida ativa, conforme comprovado pelos DARF ́s juntados às fls. 11/17.

A decisão recorrida, por sua vez, negou provimento à manifestação de
inconformidade sem fazer qualquer menção aos DARF ́s ou mesmo ao pedido de revisão de
inscrição em dívida ativa protocolado pela Recorrente junto à PGFN. A íntegra da decisão
recorrida é a seguinte:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.916 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720368/2015-85

Trata-se de indeferimento ao Simples Nacional em razão de débitos com a Fazenda
Pública Federal, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (n/g).
A manifestante alegou que recolheu todos os tributos que ensejaram o Termo de
Indeferimento, conforme os documentos juntados às fls. 09 a 17.
Contudo, verifica-se pelo extrato Informações de Apoio para Emissão de Certidão de
fls. 26, que o referido processo constante do Termo de Indeferimento continua com
pendências na PGFN, e pelo extrato Resultado de Consulta Inscrição Localizada (fls.
27-29) o processo encontra-se na situação “Ativa não ajuizável em razão do valor”.
Logo, não tendo a contribuinte regularizado os débitos no prazo legal, não há como
deferir seu pleito.

Tendo em vista que os documentos juntados pelo contribuinte poderiam, em
princípio, comprovar os recolhimentos, bem como o parcelamento por ela alegados, a turma
decidiu converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem informasse se os
DARF ́s juntados em fase recursal correspondiam à multa apontada como impedimento à opção
pelo simples nacional, bem como que seja confirmado, junto à Procuradoria da Fazenda
Nacional, se o parcelamento foi efetuado e, se positivo, quando foi quitada a primeira parcela,
manifestando-se por meio de relatório conclusivo. Em seguida, intimasse o contribuinte para,
querendo, se manifestar.
A Unidade de Origem elaborou o Despacho de Encaminhamento de fls. 69 no
qual concluiu:

Tendo em vista que não tinha sido juntado aos autos qualquer documento que
comprovasse a intimação do sujeito passivo sobre o resultado da diligência, bem como a
ausência de resposta quanto ao recolhimento de fls. 54, a turma, em 18 de março de 2021,
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.916 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720368/2015-85

converteu novamente o processo em diligência, por meio da Resolução no 1402-001.372, nos
seguintes termos:
c) Esclarecer se, de acordo com os DARF ́s juntados às fls. 54 teria havido o
recolhimento do débito relativo a multa por ausência de DIPJ, os quais só foram
juntados em fase recursal;
d) Dê ciência ao contribuinte do teor e resultado da diligência para, querendo, se
manifestar

Em resposta a unidade de origem apresentou a manifestação de fls. 79, nos
seguintes termos:

2. Informo, também o resultado da diligência realizada pela SIMPMEI-EBEN-DEVAT
06- VR: Os DARF’s juntados às fls. 51 a 54, correspondem a um recolhimento no
código 5338, realizado em 29/01/2015, no valor de R$ 500,00, além de um
recolhimento no código 1345, realizado em 27/01/2016, no valor de R$ 500,00. De
acordo com os sistemas da RFB, há, ainda, um recolhimento no código 5338, realizado
em 27/01/2016, no valor de R$ 80,06. Conclui-se que o débito de código 5338 (DIPJ –
MULTA ATRASO/FALTA) indicado no Termo de Indeferimento da opção pelo
Simples Nacional foi liquidado através de dois recolhimentos: um recolhimento em
29/01/2015 e outro recolhimento em 27/01/2016

Diante do resultado das diligências não é possível dar provimento ao recurso do
contribuinte. Isso porque, em relação ao débito de COFINS, não foi confirmado o parcelamento
por ela alegado e, em relação a multa por atraso na DIPJ foi liquidada através de recolhimentos
efetuados, respectivamente, em 29/01/2015 e 27/01/2016. A data de registro do termo de
indeferimento é de 09/02/2015, fls. 7, sendo o contribuinte considerado cientificado 15 (quinze)
dias após essa data. Sendo assim, parte do recolhimento do débito da multa foi efetuado após o
prazo de regularização.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital